Tribunal: TJPA
Processo: 0810079-54.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810079-54.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA LUCIANE GONCALVES DA CRUZ ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0810079-54.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL – OAB/PA 13.110

EMBARGADA
: MARIA LUCIANE GONÇALVES DA CRUZ ARAUJO

ADVOGADO: BRENO VINÍCIUS DIAS WANDERLEY – OAB/PA 19.546

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE DEIXOU DE EXARAR DECLARAÇÃO ACERCA DA ADI 5090/DF. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas, em face de acórdão de minha relatoria, por suposta omissão no julgado;

II-
Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

III-

In casu
, não há qualquer omissão acerca da ADI 5090/DF, estão delimitados muito bem os motivos pelo qual o feito não será sobrestado, trazendo-se esclarecimento satisfatório e cristalino;

IV-
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4952744), opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de acórdão (ID 4758941) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 3365726, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o embargante, que há no acórdão atacado omissão quanto à decisão do STF na ADI 5090/DF.

Segundo o apelante/ embargante o acórdão
deixou de exarar pronunciamento satisfatório acerca da decisão que sobrestou as ações que possuem como fim discutir a aplicabilidade do TR como índice de correção monetária.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalto, no entanto, que o recurso em escopo não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Diante disso, observa-se que os presentes embargos de declaração possuem como escopo sanar “dita” omissão do julgado do acórdão de id 3365726.

Todavia, não vislumbro qualquer omissão no acórdão guerreado, tendo em vista que foi extremamente claro o motivo pelo qual a matéria não foi sobrestada.

Pela análise dos autos, verifica-se que a questão referente à aplicação ou não do TR para fins de correção monetária surge não como matéria direta, mas sim como questão incidental.

A ação do autor/ embargado buscava declarar a nulidade do contrato de trabalho mantido com o embargante, de modo a garantir seu direito em perceber os valores referentes ao saldo do FGTS.

Assim, impende colacionar excerto do
decisum
atacado onde aduz claramente os motivos pelos quais não deve ser sobrestado o feito:

Como cediço, o Ministro Roberto Barroso, de fato, determinou na ADI nº 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).

No entanto, há peculiaridades que precisam ser observadas, senão vejamos.

No caso dos autos, verifica-se que a parte apelada pleiteia a nulidade da contratação ante as sucessivas prorrogações do contrato temporário
, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade e, consequentemente, o Direito à percepção do FGTS.

Depreende-se do exposto, que a matéria referente à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório,

não devendo, portanto, ser motivo impeditivo da marcha regular do processo na fase de conhecimento,
de modo que, enquanto a controvérsia não for resolvida definitivamente pela Suprema Corte, entende-se que a melhor solução é, em caso de eventual reconhecimento do direito ao FGTS, fixar a correção com base no Tema 731 do STJ,
ressalvando que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5090/DF, os parâmetros nela decididos deverão ser observados na fase de liquidação
.
(Grifei)

Porquanto, como se observa, foi muito bem esclarecido os motivos pelo qual o feito não se enquadra na delimitação de sobrestamento determinada pelo Pretório Excelso no julgado da ADI 5090/DF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO de embargos de declaração
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2021